Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003496-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JUAREZ MARQUES CANGUCU - CPF: 395.916.031-34 (AGRAVANTE), FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU - CPF: 353.717.491-87 (AGRAVANTE), 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (AGRAVADO), WILLIAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 274.558.311-53 (AGRAVADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 937, VIII, DO CPC E ART. 93, §13o, DO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

“Consoante artigo 937, VIII, do CPC/15 e artigo 93 do RITJMT, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência – como na hipótese dos autos –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. Não sendo concedida a sustentação oral, o acórdão deve ser anulado e novamente colocado na pauta de julgamento, a fim de assegurar ao patrono da embargante o direito de sustentação oral
.” (N.U 1016276-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003496-03.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU

EMBARGADOS: JUCELIA BASILIO DA SILVA e WILLIAN ATAIDES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse no 1000847-27.2023.8.11.0024 - da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu a liminar.

Em suma, a parte embargante sustenta que
“A decisão vergastada violou frontalmente o art. 937, VIII, do CPC e 93, inciso 13o, do RITJMT, que autoriza expressamente a sustentação oral em agravos de instrumentos que versem sobre tutela de urgência”.

Diz que,
“no agravo sustentou-se a posse direta pela transmutação/conversão de detenção para posse, NÃO de posse indireta de JEOVÁ, como pareceu o julgado”.

Afirma que
“JEOVÁ CLEMENTE é estranho a relação processual, embora tenha peticionado nos autos alegando eventual direito não foi aceita sua habilitação no processo de piso com determinação judicial para desentranhar sua petição dos autos.”.

Requer o acolhimento dos embargos para que se anule o julgamento e se assegure seu direito de sustentação oral, ou que se aplique efeito infringente com o deferimento da reintegração de posse (id. 210780196).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 212344650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse no 1000847-27.2023.8.11.0024 - da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em que se indeferiu a liminar.

De fato, ao caso seria cabível sustentação oral, pois a decisão agravada versa sobre indeferimento de tutela de urgência:

“
“Vistos, etc.

Trata-se “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR” movida por JUAREZ MARQUES CANGUCU e FRANCISCA PAULA DA SILVA CANGUCU em face de JUCELIA BASILIO DA SILVA e WILLIAN ATAIDES DA SILVA.

Alegam os requerentes que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel rural com 1.316 hectares, localizada na Rodovia MT 140, CEP: 78.195.000, há mais de 13 anos.

Afirma que a requerida Jucélia vendeu a posse da fazenda em questão ao “antigo patrão” dos demandantes Sr. Jeová Clemente Mendanha, no ano de 2012, sendo que, posteriormente, este cedeu a posse do imóvel aos requerentes, que já trabalhavam na fazenda.

Relata que, em meados do ano de 2022, a requerida Jucélia retornou ao local, na tentativa de retomar o imóvel, valendo-se de esbulho possessório, tendo denunciado falsamente os autores de praticar esbulho, como estratégia para retirar-lhes do local, contudo, não obtendo êxito, em 19/03/2023, Jucélia, juntamente com seu irmão Willian, invadiram a residência dos requeridos, arrombando cadeado, retirando o transformador de energia, gerando prejuízos.

Juntou os documentos que entenderam pertinentes.

Recebida a inicial, foi designada audiência de justificação.

Aportou aos autos petição do terceiro Jeová, contudo, o pedido de habilitação foi indeferido em id. 132941952, tendo em vista a ausência de observância dos requisitos legais.

O requerente apresentou manifestação em id. 133131050, relatando ter sido funcionário do Sr. Jeová até o ano de 2019, conforme carteira de trabalho juntada, contudo, após esta data, teria recebido a posse da área do antigo empregador.

Realizada audiência de justificação, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas apresentadas pelo autor.

Em relação ao pedido liminar, em detida análise dos autos verifico que não há comprovação do alegado exercício da posse de forma mansa e pacífica pelos autores.

Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para concessão da liminar de manutenção ou reintegração de posse a demonstração: 1) do exercício de posse; 2) da turbação e do esbulho praticado pela parte requerida; 3) da data da turbação ou esbulho e 4) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração.

Analisando os autos em juízo perfunctório, observa-se que não há elementos a indicar o efetivo exercício da posse, uma vez que, os elementos colacionados aos autos indicam que os autores são fâmulos da posse, uma vez que, conforme carteira de trabalhado juntada aos autos, o autor foi contratado para trabalhar no local, em relação de dependência e subordinação, exercendo não uma posse própria, mas uma posse em nome de outro, o que caracteriza mera detenção, que não é objeto de proteção possessória, não havendo qualquer elemento que demonstre ter recebido o direito de exercício de posse de quem era titular de tal direito.

Acerca do tema dispõe o Código Civil:

“Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.”

“Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

E a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE PRESENÇA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 927 DO CPC - CONDIÇÃO DE FÃMULO DA POSSE - MERA DETENÇÃO - NÃO TEM PROTEÇÃO JURÍDICA POSSESSORIA - RECURSO IMPROVIDO. Estando ausentes os requisitos legais, contidos no artigo 927 do Código Processo Civil, correta é a decisão que indefere liminar de reintegração de posse. A condição de fâmulo da posse, não possui proteção jurídica possessória, eis que se trata de mero detentor. (AI 129433/2009, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2010, Publicado no DJE 16/03/2010)(TJ-MT - AI: 01294336520098110000 129433/2009, Relator: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, Data de Julgamento: 09/03/2010, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2010)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. RELAÇÃO DE TRABALHO. CASEIRO. SIMULAÇÃO. MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA. ALUGUÉIS. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. Nos termos dos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo provar sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. O autor comprovou a aquisição dos direitos possessórios e a contratação do primeiro réu como caseiro do imóvel. Ainda que simulado o contrato de trabalho, a ocupação da segunda ré, genitora do suposto caseiro, decorre de mera permissão ou tolerância do autor, que não induz posse. (...) TJ-DF 07262035120218070001 1429242, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)”

Diante do exposto,
indefiro o pedido liminar de reintegração de posse,
por ausência de demonstração, neste

momento de cognição sumária, do preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Intimem-se as partes da presente decisão, ficando o requerido cientificado de que o prazo para contestar será contado a partir da data da intimação desta decisão, na forma do artigo 564 do Código de Processo Civil.

Após, acaso apresente a parte demandada alguma das matérias constantes no artigo 337 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para querendo, impugnar no prazo de quinze (15) dias.

No mais, indefiro o pedido formulado em id. 139830935, tendo em vista que formulado por pessoa estranha ao feito, sendo que a certidão de objeto e pé somente pode ser solicitada por uma das partes envolvidas no processo ou então por advogados que as representem, ficando restritos os pedidos a essas pessoas. Assim, determino o desentranhamento da petição dos autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura.”

O CPC, art. 937, VIII, autoriza sustentação oral nestes casos:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do
art. 1.021
:

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
; [...]”

O Regimento interno, art. 93, §13o, dispõe:

“§ 13. A sustentação oral será permitida no
agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas. (Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)”

O pedido de sustentação foi feito regularmente, mas indeferido em decisão oral pelo presidente durante a sessão e acabou por violar o direito do patrono, e o desprovimento do recurso lhe foi prejudicial.

Logo, deve o julgamento ser anulado, concedendo o direito de sustentação oral:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE SUSTENTAÇÃO ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 937, VIII, DO CPC/15 e ARTIGO 93 DO RITJMT – MATÉRIA AGRAVADA QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – MEDIDA IMPOSTA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO –

ACÓRDÃO ANULADO PARA NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Consoante artigo 937, VIII, do CPC/15 e artigo 93 do RITJMT, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência – como na hipótese dos autos –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. Não sendo concedida a sustentação oral, o acórdão deve ser anulado e novamente colocado na pauta de julgamento, a fim de assegurar ao patrono da embargante o direito de sustentação oral
.” (N.U 1016276-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, anulo o julgamento do agravo de instrumento por cerceamento de defesa, devendo o feito ser novamente incluído em pauta, concedendo-se nova oportunidade para sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024